Tribunal: TJSP
Processo: 2202310-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DA MEDIDA, INDEFERIDA PELA DECISÃO 'A QUO'. SUPERVENIÊNCIA, PORÉM, DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO ART. 932, "CAPUT", III DO CPC. EVENTUAL INCONFORMISMO QUE DEVERÁ SER OBJETO DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.